Tribunal: TCU
Processo: 006.363/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4456/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão Plenário, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 143, inciso V, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU e com o art. 2o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, e de acordo com os pareceres uníssonos emitidos às peças 158 a 160 pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), ACORDAM, por unanimidade, em conhecer como Representação os elementos trazidos ao conhecimento deste Tribunal pelo então Senador Mozarildo Cavalcanti, considera-la procedente e arquivar o presente feito após terem sido providenciados os encaminhamentos adiante consignados e monitorada a determinação ora dirigida à Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte). 1. Processo TC Processo 006.363/2012-1 (Representação) 1.1. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (Eletronorte) e Fundação Nacional do Índio (Funai). 1.2. Interessados: Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos - APITSM (CNPJ 03.970.835/0001-62) e Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.6. Representação legal: Andrei Braga Mendes (OAB/DF 21.545), Marina de Carvalho Batista (OAB/DF 14.073), Rosa Maria Teles de Almeida (OAB/DF 8.340) e outros, representando a Eletronorte (procuração à peça 71); Bruna Batista Bezerra (CPF 015.***.***-67), representando a Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos (procurações às peças 144 e 150); José Renato Pinto da Fonseca (CPF 101.***.***-06) e outros, representando a Aneel (procuração à peça 154). 1.7. Outros encaminhamentos: 1.7.1. determinar à Eletronorte que doravante, sob pena de responsabilização de quem detenha competência sobre o assunto, se abstenha de realizar quaisquer novos aditivos ao Termo de Compromisso 1/2010, celebrado em 8/6/2010 entre a referida estatal e a Associação dos Povos Indígenas da Terra de São Marcos, ante os vícios insanáveis apontados nesta Representação e a expressiva materialidade dos recursos já transferidos; 1.7.2. dar ciência à Eletronorte e à Funai que a designação tardia daqueles que seriam os gestores do Termo de Compromisso 1/2010, mediante as Portarias Eletronorte/DE 29, de 20/5/2011, e Funai 1.427/PRES, de 14/11/2012, com atrasos de aproximados um ano quanto à primeira e dois anos e meio quanto à segunda, fragiliza a necessária fiscalização dos recursos transferidos, em inobservância ao art. 116, § 3o, da Lei 8.666, de 21/6/1993; 1.7.3. encaminhar cópia deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 158 que o fundamenta, ao Senado Federal, à Eletronorte, à Funai, ao ex-Senador Mozarildo Cavalcanti e à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente deste Tribunal de Contas.